Tribunal: TJBA
Processo: 8007495-81.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007495-81.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WEDSON LUIZ DE FRANCA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

APELADO: ANA RITA SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TATIANE MARIA PEREIRA MIRANDA, ICARO SALES LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. COMPROVAÇÃO DA POSSE, ESBULHO E PERDA POSSESSÓRIA. REQUISITOS EVIDENCIADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Wedson Luiz de França contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, com fundamento na ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC. O autor apresentou contrato de compra e venda, comprovante de ITIV, conta de água e IPTU em seu nome como provas de sua posse. Alegou que, ao retornar de viagem, encontrou o imóvel ocupado pela ré, o que caracterizaria o esbulho possessório. Requereu a reintegração na posse e a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor comprovou o exercício da posse e os demais requisitos legais para a reintegração de posse; (ii) avaliar se a sentença incorreu em erro de valoração da prova ao exigir demonstração de posse direta e contínua até o momento do esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da posse pelo autor encontra respaldo em documentos que demonstram a origem legítima da posse, como contrato de compra e venda, pagamento de ITIV, conta de água e IPTU em nome do apelante, evidenciando vínculo material com o imóvel.

4. A existência de ação judicial conexa na qual a ré figura como requerente em demanda de reintegração fortalece a tese de que a posse era exercida pelo autor, e não pela ré, corroborando o esbulho alegado.

5. O esbulho restou caracterizado por prova testemunhal coerente com a narrativa do autor, confirmando a perda da posse após viagem, sendo desnecessária a prova fotográfica ou flagrancial.

6. A própria contestação da ré contém admissão tácita da ocupação do imóvel, confirmando a perda da posse pelo autor, em consonância com o disposto no art. 561 do CPC, o qual exige apenas prova da posse, do esbulho e da data de sua ocorrência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação da posse exercida anteriormente ao esbulho pode ser feita por meio de documentos e prova testemunhal.

2. A existência de ação judicial conexa, na qual a parte adversa pleiteia a reintegração da posse do mesmo bem, constitui forte indício de que a posse era exercida originalmente pelo autor.

3. A valoração equivocada da prova material e testemunhal pode acarretar a reforma da sentença, especialmente quando impõe ao autor ônus superior ao previsto no art. 561 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 80, 85, § 2º, 561, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8016545-28.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, j. 26.05.2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 0016568-91.2014.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro Barreto Santiago, Terceira Câmara Cível, j. 29.04.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8007495-81.2020.8.05.0150
em que figuram como apelante WEDSON LUIZ DE FRANCA e como apelada ANA RITA SOUZA OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e DAR PROVIMENTO
ao apelo, reformando a sentença desafiada, pela procedência dos pedidos, tudo nos termos do voto condutor.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EN/0
4